Tribunal: TJSP
Processo: 2145328-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Habeas Corpus" ?? Execução da pena – Pedido de progressão ao regime prisional aberto – Determinação para realização de exame criminológico – Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto – Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa, de aplicabilidade imediata, ante o seu caráter estritamente processual – Constrangimento ilegal não verificado ?? Inadequação da

Ementa:
Habeas Corpus" ?? Execução da pena – Pedido de progressão ao regime prisional aberto – Determinação para realização de exame criminológico – Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto – Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa, de aplicabilidade imediata, ante o seu caráter estritamente processual – Constrangimento ilegal não verificado ?? Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "Habeas Corpus" – Ordem não conhecida.